Tribunal: TJBA
Processo: 0525095-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525095-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO RUBEM COSTA PATURY e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO
REAJUSTE DO
SOLDO. LEI ESTADUAL N.º 11.356/2009 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.

INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO
§ 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO §

3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELASEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000(TEMA Nº 02).
SENTENÇA
MANTI
DA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0525095-69.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
s
FABIO RUBEM COSTA PATURY e outros
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores
componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator